Tribunal: TJSP
Processo: 9000377-52.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal (desobediência e ofensa a servidores da unidade prisional onde cumpre pena) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, pela não oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade da oitiva prévia do sentenciado pelo juízo da

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal (desobediência e ofensa a servidores da unidade prisional onde cumpre pena) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, pela não oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade da oitiva prévia do sentenciado pelo juízo da execução – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP, que deve ser interpretada em conjunto com as normas dos artigos 54, 59 e 60, da mesma lei, que atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para falta média – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante LUIZ PAULO DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
2
Voto no 15435
Agravo em execução no 9000377-52.2019.8.26.0032
Comarca
: Araçatuba
Agravante : LUIZ PAULO DOS SANTOS SILVA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave durante o cumprimento de pena corporal
(desobediência e ofensa a servidores da unidade prisional
onde cumpre pena) Preliminar de nulidade da decisão que
homologou a conclusão da sindicância instaurada para a
sua apuração, pela não oitiva judicial do sentenciado

Desnecessidade da oitiva prévia do sentenciado pelo juízo
da execução Norma do artigo 118, § 2o, da LEP, que deve
ser interpretada em conjunto com as normas dos artigos 54,
59 e 60, da mesma lei, que atribuem às Comissões
Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares
praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado Pleito
de absolvição do agravante por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente, de desclassificação para falta média

Inadmissibilidade
Conjunto probatório seguro acerca da
infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente
Pedido de desclassificação para falta de natureza média
que não comporta acolhimento
Perda de 1/3 dos dias
remidos bem justificada na sentença homologatória proferida
pelo d. Juízo das Execuções Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 42/43 pelo i. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
30.8.2017 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Público que o assiste à fl. 49, arrazoando o agravo às fls.
50/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que: (1) a sindicância é nula
por cerceamento de defesa, ante a falta de oitiva judicial do
sentenciado; (2) ele deve ser absolvido, “uma vez que não houve dolo
ou interesse por parte do reeducando em desrespeitar ordens do
agente penitenciário” (fl. 51); (3) o fato deve ser desclassificado para
falta de natureza média; e, ainda (4), que a perda dos dias remidos
deve ser reduzida ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão
judicial que a decretou não foi adequadamente fundamentada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 55/59. À fl. 62 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 67/69).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. A nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência
de oitiva judicial do sentenciado, não comporta acolhimento.
Não existe base jurídica para afirmar a imprescindibilidade da
oitiva do acusado de falta grave perante o juiz da execução, como
condição para a incidência das consequências previstas no artigo 127
da Lei de Execuções Penais.
A norma do artigo 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais, cujo
intuito é viabilizar a garantia à ampla defesa consagrada pela ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
4
constitucional, deve ser interpretada em conjunto com as normas dos
artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais dispõem acerca
da exigência de apuração por “Comissão Processante” das faltas
disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado

exigência essa que, na espécie, foi plenamente atendida.
Muito embora se reconheça a necessidade de observância do
direito à assistência técnica nos procedimentos administrativos, tal não
equivale à ampla adoção do contraditório, incompatível com a
celeridade e menor formalidade de tais procedimentos, contrariamente
ao que se dá no processo penal.
Afinal, o procedimento voltado a apurar a falta grave imputada
ao sentenciado não possui natureza “penal”, mas sim
disciplinar/administrativa, não estando abrangido pela norma da
Convenção Americana de Direitos Humanos que apregoa a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário na apuração de toda e
qualquer infração penal.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e
desta Colenda 7a Câmara de Direito Criminal, como exemplificam as
seguintes ementas [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INDEFERIDO
LIMINARMENTE. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDUTA
INCOMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO. (...) 2. É desnecessária
nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi
oportunizado, como na espécie, manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo
instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa
técnica. Precedentes. (...) 4. Constitui indevida inovação recursal o pedido de reconhecimento da
falta como média ou leve. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 332.346/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)
“[...] Impende ressaltar, por oportuno, que, não obstante a decisão de regressão
seja da competência do juiz da execução, o preceito normativo sequer determina que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
5
oitiva prévia seja pessoal, em audiência específica pra tal finalidade. No Estado de São
Paulo, por exemplo, por ocasião do 1o Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária, realizado na cidade de Mogi das Cruzes, em que participaram todas as autoridades
responsáveis pela execução penal, ficou estabelecida a seguinte diretriz: ENUNCIADO 7. A oitiva
do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita por
escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado. (STJ, HC no
302.917-RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 30 de março 2015).
“Agravo em Execução Penal - Decisão que reconheceu a falta grave e determinou a
anotação para consequências legais - Alegação, em preliminar, de nulidade da decisão, pela
ausência de oitiva judicial do sentenciado - No mérito, pretensão de absolvição por atipicidade da
conduta ou a desclassificação para natureza média - Preliminar afastada - Dispositivo legal que
não prevê a oitiva judicial do sentenciado - Comprovação da autoria e materialidade da falta
grave cometida pelo sentenciado - Conduta que não se enquadra na classificação de natureza
média - Negado provimento”. (TJSP - Agravo em execução penal no 7017185-53.2014.8.26.0482,
Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, 7a Câmara Criminal, julgado em 18.06.2015).
Seja como for, verifica-se à fl. 20 que, na oportunidade em que
foi ouvido, o condenado contou com a assistência de Advogado, que
tomou ciência da acusação e, tivesse assim desejado, poderia ter
requerido a produção de diligências pertinentes.
2. De absolvição não se pode cogitar.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 2/35, no dia
30.8.2017, LUIZ PAULO desobedeceu a ordem emanada dos agentes
de segurança penitenciária, além de tê-los desrespeitado.
Interrogado, ele negou a imputação, alegando que “em momento
algum desrespeitou o servidor” (fl. 20).
Wellington Luiz da Silva Lima e Gaston Esteban Farias Droguett,
ambos agentes de segurança penitenciária, confirmaram de forma
clara e convergente a infração disciplinar perpetrada por LUIZ PAULO,
no sentido de que ele desobedeceu às ordens recebidas, bem como os
desrespeitou (fls. 17/18).
Ora, não é demais lembrar que a credibilidade dos depoimentos
dos agentes de segurança penitenciária é repetidamente reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
6
pelos os Tribunais do país [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Em suma, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a
respeito da infração disciplinar praticada pelo agravante.
3. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média também não pode ser acolhido.
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância
demonstram que LUIZ PAULO, ao desobedecer e desrespeitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
7
servidores do estabelecimento prisional, violou a norma contida no
artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, II, da LEP, segundo a qual,
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;”
(...)
...
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (...)
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
4. No mais, não prospera o pleito de redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/6) não teria sido adequadamente
motivada.
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
8
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, sendo que ao sentenciado foi determinada
a perda de 1/6 dos dias remidos e a remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da
sua nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça a seguir exemplificado [sem destaques nos
originais]:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em
respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se
determinar a nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício
procedimental não reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto
probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de
provas ou de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de
Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia
probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo.
Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos maus antecedentes.
Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações definitivas
caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado bem
fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo
Aranha Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara;
Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas
pelas partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por
falta de provas Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao
depoimento da testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não
se comprovando, de nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa Ademais, a palavra
das vítimas assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois,
via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas

Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório
Condenação de
rigor. (TJSP - Apelação Criminal 0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000377-52.2019.8.26.0032
9
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp. 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, rel. Min. Franciulli Neto, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”; e, ainda, que ante a característica da infração
praticada (consistente em desobediência), parece evidente que a
perda de parcela inferior dos dias remidos pelo sentenciado significaria
sanção demasiado branda e incapaz de cumprir sua finalidade
criminológica de contribuir para a segurança e disciplina interna dos
presídios.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator